Tribunal: TJMT
Processo: 1026089-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026089-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ROSILENE COSTA DE SOUZA XIMENES - CPF: 926.193.201-00 (AGRAVANTE), JJ VEICULOS LTDA - CNPJ: 27.161.195/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ROSILENE COSTA DE SOUZA XIMENES

AGRAVADO:
JJ VEICULOS LTDA

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação revisional no 1022632-43.2025.8.11.0002, que indeferiu pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após prazo concedido para juntada de documentação.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da declaração de hipossuficiência e da ausência de documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura o acesso à assistência
judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A mera apresentação de declaração de pobreza não obriga o juízo a deferir o benefício, podendo ser afastada quando ausentes provas mínimas da real
hipossuficiência.

5. Oportunizado prazo para comprovação da alegada condição econômica, a agravante permaneceu inerte, não apresentando qualquer documento que sustentasse sua
alegação.

6. O benefício da gratuidade judicial não pode ser concedido mediante simples alegação genérica, sendo necessário mínimo suporte probatório.

7. O parcelamento das custas já deferido pelo juízo de origem confere medida proporcional à situação processual e ao dever de financiamento da atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

8. Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência econômica, por si só, não garante o deferimento do benefício da justiça gratuita, sendo necessária a apresentação de elementos que confirmem a alegada vulnerabilidade.

2. A inércia da parte quanto à determinação judicial de comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV, LIV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, j. 06/02/2024; TJMT, AI 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSILENE COSTA DE SOUZA XIMENES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação revisional n.o
1022632-43.2025.8.11.0002
, ajuizada em face de
JJ VEÍCULOS LTDA
.

A decisão agravada, identificada no ID 201712985, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Consta, ainda, que o juízo de origem indeferiu pedido de dilação de prazo para juntada de documentação complementar, em razão da ausência de justificativa idônea e tempestiva, nos termos do art. 290 do CPC.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo pessoa natural em situação de vulnerabilidade econômica, conforme alegado na petição inicial e reiterado no recurso.

Defende que a exigência de recolhimento de custas para recorrer configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LXXIV), especialmente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Aduz, ademais, que não se exige, para fins de concessão da justiça gratuita, estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID 304686370.

Tutela recursal
indeferida
no
ID
304987372
.

A parte agravada
, apesar de devidamente intimad
a
, conforme
ID
312570350
, deix
ou
de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ROSILENE COSTA DE SOUZA XIMENES

AGRAVADO:
JJ VEICULOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSILENE COSTA DE SOUZA XIMENES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação revisional n.o 1022632-43.2025.8.11.0002, ajuizada em face de JJ VEÍCULOS LTDA.

A decisão agravada, identificada no ID 201712985, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Consta, ainda, que o juízo de origem indeferiu pedido de dilação de prazo para juntada de documentação complementar, em razão da ausência de justificativa idônea e tempestiva, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo pessoa natural em situação de vulnerabilidade econômica, conforme alegado na petição inicial e reiterado no recurso. Defende que a exigência de recolhimento de custas para recorrer configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LXXIV),
especialmente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Aduz, ademais, que não se exige, para fins de concessão da justiça gratuita, estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência. Aponta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios no sentido da flexibilização da exigência probatória, sobretudo quando há declaração formal de hipossuficiência.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Explico.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando
presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2o, do CPC, estabelece que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

Conforme consta da decisão agravada, foi oportunizado à parte autora prazo para comprovar a hipossuficiência, mas esta
permaneceu inerte, não apresentando qualquer documento
que corroborasse sua alegação. Não houve
sequer tentativa de complementação da declaração com dados bancários, comprovantes de rendimentos ou outro elemento objetivo que indicasse a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Ao contrário do que sustenta a agravante, a
simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer suporte mínimo probatório
, não obriga o juízo a deferir o benefício, sobretudo diante da ausência de justificativa concreta para o descumprimento da ordem judicial anterior que determinava a juntada de tais elementos.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
n
ão se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Acrescente-se que
a ausência de elementos probatórios mínimos, inclusive em sede recursal
, reforça a conclusão de que não há como, neste momento processual, reconhecer a hipossuficiência da agravante.

Em suma, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada,
observou o contraditório e respeitou o devido processo legal
, razão pela qual merece ser
integralmente mantida
.

Noutro giro
, c
umpre destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

Por fim, registre-se que o juízo de origem já deferiu o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, com o objetivo de amenizar o impacto financeiro imediato. Nesse contexto, o referido ônus, por estar parcelado, revela-se mais proporcional e plausível dentro do regime ordinário de financiamento da atividade jurisdicional.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu a justiça gratuita pleiteada, facultando seu parcelamento em
6 (seis)
prestações mensais e sucessivas.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025